Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0707679-09.2021.8.07.0000 Agravante: PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO Agravado: BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA – ME, SORAYA SANTOLIN DE PAULA e WALTER TEODORO DE PAULA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0083021-84.2009.8.07.0001 movido em desfavor de BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA – ME, SORAYA SANTOLIN DE PAULA e WALTER TEODORO DE PAULA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da segunda executada, Soraya Santolin de Paula, nos seguintes termos (ID 83688458): “A parte autora requereu a penhora do percentual de 30% da remuneração da executada Soraya Santolin de Paula. Foi autorizada a expedição de ofício ao órgão empregador da referida executada, para que fossem apresentados os seus contracheques, dos quais se depreende o seguinte: - No mês de outubro do ano de 2020 (ID 81852313), a executada recebeu, a título de remuneração, o valor líquido de R$ 11.893,05 (onze mil, oitocentos e noventa e três reais e cinco centavos). Neste mês não incidiram descontos decorrentes de decisões judiciais, - No mês de novembro de 2020 (ID 81852312), a executada recebeu, a título de remuneração, o valor líquido de R$ 2.175,99 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), em razão de, além dos descontos regulares, terem incidido descontos oriundos de decisões judiciais, que totalizaram a quantia de R$ 11.067,33 (onze mil, sessenta e sete reais e trinta e três centavos). - No mês de dezembro de 2020 (ID 81852314), a executada recebeu, a título de remuneração, o valor líquido de R$ 7.336,28 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), em razão de do recebimento de alguns adicionais de fim de ano e de descontos oriundos de decisões judiciais, que totalizaram a quantia de R$ 11.067,33. Diante do exposto, considerando-se a remuneração bruta recebida regularmente pela executada e os descontos efetuados, inclusive em razão de decisões judiciais, conclui-se que a executada tem recebido, em regra, uma quantia líquida um pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). No presente momento e nos próximos meses não há se falar em penhora na remuneração da requerida, já que seus rendimentos já se encontram comprometidos com o pagamento de suas despesas regulares e de outros débitos judiciais anteriormente estabelecidos. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 833 sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, referido dispositivo legal apenas autorizou a penhora quando o devedor perceber ao menos 50 salários-mínimos mensais ou quando o crédito ostentar caráter alimentar. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO/EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO. IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ART. 833, INCISO IV, CPC. ART. 833, §2o, CPC. ERESP 1.582.475-MG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado/executado. No recurso, o Agravante sustenta a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais, mesmo não sendo este caso relacionado à créditos alimentares, sob o argumento de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta. 2 - O art. 833, inciso IV, CPC/15 impõe como regra a impenhorabilidade da remuneração, e, elencando as exceções, de forma expressa, no §2o do mesmo artigo. 3 - É necessário a avaliação criteriosa do EREsp 1.582.475-MG. No voto condutor, há a explicação da "exceção explícita" à regra geral da impenhorabilidade tratada no próprio artigo bem como há a inserção de uma "exceção implícita". Porém, é necessário ressaltar que não houve a indicação de fundamento jurídico-normativo válido para inserção de outras "exceções implícitas" se a ratio legis em exame delimitou expressa e exaustivamente as hipóteses de exceção à regra geral da impenhorabilidade. 4 - No caso em questão, não se trata de débito de natureza alimentar e nem existem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários-mínimos, assim, não há o que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos à título de remuneração mensal. 5 - Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Acórdão 1305653, 07070532420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não há que se falar em retenção de qualquer percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1178111, 07031987120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos, depreende-se que a situação em tela não se enquadra em nenhuma das exceções supramencionadas, razão pela qual indefiro o pedido de penhora do salário da executada. Diante do exposto, intimo a credora a indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens dos devedores disponíveis à penhora, sob pena de arquivamento do feito. *documento datado e assinado eletronicamente”. Nas razões do recurso, o agravante assevera que as penhoras já existentes no salário da agravada não tornam os seus proventos remanescentes impenhoráveis, pois os próprios ofícios enviados pelo órgão pagador não dispõem de informações suficientes a fim de determinar à que título estão sendo penhorados valores no salário da executada e nem se sabe determinar com precisão até quando elas serão necessárias. Aduz que há abundância financeira, pois mesmo possuindo penhoras judiciais, a devedora ainda conseguiu aferir rendimento líquido de R$ 7.336,28. Sustenta que os descontos judiciais decrescem com o passar dos meses, portanto, ainda é possível penhorar parte do valor remanescente sem colocar a agravada em estado de pobreza. Com isso, pede a antecipação da tutela recursal para que seja realizada penhora de 30% em face dos rendimentos percebidos pela agravada de seu órgão empregador (ID 24067230). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24067231), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente em parte da tese recursal para a antecipação da pretensão deduzida. O feito de origem refere-se à execução da quantia de R$3.026,06 (três mil, vinte e seis reais e seis centavos) atualizada até 7/8/2009, referente a dois cheques sem provisão de fundos emitidos pela primeira agravada em abril e maio de 2009 (ID 30929403). Desde a data da propositura da ação, em 12/8/2009, a credora busca bens a fim de saldar o débito, sem sucesso. Agora, pretende a penhora de parte do salário que a segunda agravada recebe junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Nesse descortino, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (07096749120208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 24/7/2020). Nesse contexto, cumpre observar que o magistrado a quo intimou o órgão empregador para enviar cópia dos contracheques dos últimos três meses em nome da executada, que exerce o cargo de Analista Superior I. No contracheque de dezembro de 2020 constata-se que, apesar de a devedora auferir receita bruta de R$ 20.041,54 (vinte mil, quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), após os descontos obrigatórios, os decorrentes de mandado/decisão judicial e os de contribuição previdenciária, lhe restou líquido apenas R$ 2.175,99 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos – ID 81852312). Por outro lado, no contracheque referente ao décimo terceiro salário, consta que foram pagos líquidos R$ 11.893,05 (onze mil, oitocentos e noventa e três reais e cinco centavos - ID 81852312). Já no contracheque de janeiro de 2021, verifica-se que a devedora recebeu líquidos R$ 7.336,28 (sete mil, trezentos e trinta e seus reais e vinte e oito centavos – ID 81852314). Assim, ao contrário do que concluiu o magistrado a quo apesar dos descontos decorrentes de mandado/decisão judicial terem comprometido grande parte da remuneração da devedora em dezembro de 2020 o mesmo não pode ser dito quanto às demais folhas de pagamento contidas nos autos. No entanto, acolher a pretensão do exequente, de penhorar o percentual de 30% dos rendimentos, representa valor demasiadamente alto. Portanto, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora, deduzidos os descontos compulsórios e os valores decorrentes de mandado/determinações judiciais, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida objeto dos autos. Forte nesses fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar a penhora de 10% da remuneração da segunda executada, após abatidos os descontos compulsórios e aqueles decorrentes de determinação judicial em outros feitos, até decisão definitiva do Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator